Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706839-54.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOAO GERALDO DA SILVA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO INATIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CÁLCULO DE REAJUSTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se verifica qualquer abusividade na conduta da operadora ao excluir o dependente do plano de saúde, uma vez que não houve manifestação expressa do titular para permanência do dependente no momento da adesão ao “Termo para Continuidade do Plano de Assistência Médica para Demitidos e Aposentados”. 2. No caso em análise, o aumento do valor das mensalidades do plano de saúde coletivo, após a aposentadoria, decorreu da assunção integral do custeio pelo ex-empregado, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, não configurando abusividade, especialmente porque observado o critério de faixas etárias, autorizado pelo art. 15 da mesma norma e pela Resolução Normativa no 279/2011 da ANS. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega ofensa ao artigo 31, da Lei 9.656/1998, sustentando que o colegiado deixou de considerar que a prova documental carreada para os autos demonstra que houve a aplicação de reajustes distintos no plano de saúde para empregados ativos e inativos, dispensando-lhes, portanto, tratamento desigual. Argumenta que o critério de cobrança (reajustes por faixa etária) aplicado aos inativos pelos ora recorridos é diferente daquele que incide para os funcionários ativos, quando deveria ser idêntica. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/DF 77.187 (ID 71218407). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a perícia confirmou que a metodologia de reajuste por faixa etária, utilizada para calcular os valores, está alinhada com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a Resolução Normativa no 279/2011, e com o artigo 15 da Lei no 9.656/98. Ressalta-se que tal metodologia é amplamente reconhecida e aplicada para garantir o equilíbrio atuarial dos contratos, evitando comprometimentos na sustentabilidade financeira do plano” (ID 68152315). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. PERMANÊNCIA NO PLANO. TEMA REPETITIVO No 1.034/STJ. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CONDIÇÕES. PAGAMENTO DO PRÊMIO. ABUSIDADE. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo no 1.034/STJ, é no sentido de que o art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. 3. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. 4. A modificação do entendimento do tribunal de origem, a partir da tese de que não há falar em abusividade do prêmio a ser pago no caso concreto, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7/STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.774.438/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/DF 77.187, conforme requerido pelo Banco Santander (Brasil) S.A em ID 71218407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029